Tribunal: TJMT
Processo: 1009264-37.2020.8.11.0003
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009264-37.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BRUNO DA SILVA XAVIER - CPF: 018.886.961-17 (APELANTE), MARCELO MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 604.286.431-91 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELADO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0272-81 (REPRESENTANTE), BRUNO DA SILVA XAVIER - CPF: 018.886.961-17 (APELADO), MARCELO MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 604.286.431-91 (ADVOGADO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DO AUTOR E DESPROVEU O DA RÉ.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPUGNAÇÃO GENÉRICA À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA FUNDADA EM ALEGAÇÃO DE POSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO DA DEMANDA PERANTE O JUIZADO ESPECIAL – DESCABIMENTO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – REVELIA – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DAS MATÉRIAS DE FATO ALEGADA – PEDIDO JULGADO PROCEDENTE – OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS COM CLARO INTUITO DE REDICUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSIÇÃO DA MULTA DO ART. 1.026, §4o, DO CPC – POSSIBILIDADE – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DANO MORAL CARACTERIZADO “
IN RE IPSA
” – IRRELEVÂNCIA DA BAIXA DA NEGATIVAÇÃO ANTES DO AJUIZAMENTO DA DEMANDA – ARGUIÇÃO DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR REJEITADA – VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO EM PATAMAR RAZOÁVEL – TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS – MODIFICAÇÃO PARA FIXAÇÃO NA DATA DO EVENTO DANOSO (SÚMULA No 54/STJ) – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM PERCENTUAL CONDIZENTE COM OS PARÂMETROS DO ART. 85, §2o, DO CPC – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DA RÉ DESPROVIDO – RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. 1. “Ainda que o valor atribuído à causa não superasse o valor de 40 (quarenta) salários mínimos, e assim, fosse possível o seu ajuizamento junto ao Juizado Especial Cível, tal fato, por si só, não justifica o indeferimento da justiça gratuita, isso porque, a opção pelo sistema dos Juizados Especiais é facultativa” (TJMT – 4a Câmara de Direito Privado – RAI 1009020-88.2018.8.11.0000 – Rela. Desa. SERLY MARCONDES ALVES – j. 19/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019). 2. A interposição de embargos de declaração com intuito de rediscussão da matéria deve ser coibida pela imposição da multa do art. 1.026, §4o, do CPC. 3. Nos casos de revelia, presumem-se verdadeiras as matérias de fato alegadas pelo autor, e, tratando-se de demanda onde há negativa da existência de dívida e alegação de inscrição indevida dos dados do autor nos cadastros de proteção ao crédito, deve ser reconhecida a existência de dano moral indenizável, notadamente porque diretamente decorrente do próprio ato ilícito. 4.
“Na fixação de indenização por danos morais, são levadas em consideração as peculiaridades da causa. Nessas circunstâncias, consideram-se a gravidade do ato, o potencial econômico do ofensor, o caráter pedagógico da indenização e os parâmetros adotados em casos semelhantes” (AgRg no AREsp 662.068/RJ).
5. Tratando-se de hipótese de negativação indevida, os juros de mora sobre o valor indenizatório devem fluir a partir do evento danoso, nos termos da Súmula no 54 do eg. STJ. 6. Devem ser mantidos honorários advocatícios fixados em percentual condizente com os parâmetros do art. 85, §2o, do CPC.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1009264-37.2020.8.11.0003 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE RONDONÓPOLIS

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recursos de APELAÇÃO CÍVEL interposto por BRUNO DA SILVA XAVIER e também pela TELEFÔNICA BRASIL S.A., contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação de “
Indenização por Danos Morais
”

(Proc. no 1009264-37.2020.8.11.0003), ajuizada pelo primeiro contra a segunda apelante, julgou procedente o pedido para condenar a ré ao pagamento de R$ 4 mil, com juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC a partir da sentença, a título de indenização por danos morais decorrentes de indevida inscrição restritiva de crédito feita em desfavor do autor, bem como aos ônus sucumbenciais, inclusive honorários advocatícios, estes que fixou em 10% sobre o valor da condenação (cf. Id. no 82718476).

O autor pede majoração do valor indenizatório e dos honorários advocatícios, e, ainda, fixação do termo inicial dos juros de mora na data do ato ilícito (cf. Id. no 82718478)

Nas contrarrazões, a ré pede revogação do benefício da assistência judiciária gratuita concedido ao autor no albor da lide e, de imediato, negativa de seguimento ao apelo por falta de recolhimento do preparo; no mérito, refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do apelo (cf. Id. no 86879965).

A ré também apelou (cf. Id. no 82718488); discorre, preliminarmente, sobre a necessidade de “
relativização da revelia
”, dizendo que, mesmo quando configurada, “
cabe ao autor demonstrar a veracidade das suas alegações, haja vista que a ausência de defesa da recorrente não leva, por si só, à procedência do pedido inicial
”, e afirma a ausência de caráter protelatório dos embargos de declaração opostos contra a sentença (sic – cf. Id. no 82718488 - pág. 4/7).

Alega “
falta de interesse processual da parte recorrida
”, dizendo que a negativação foi removida antes mesmo do ajuizamento da lide, e, por fim, faz impugnação à assistência judiciária gratuita, dizendo que “
quem opta por litigar na Justiça Comum, tendo o direito de ingressar com seu processo nos Juizados Especiais Cíveis, renuncia à assistência judiciária gratuita
” (sic – cf. Id. no 82718488 - pág. 7/12).

No mérito, sustenta que “
a improcedência da demanda é medida que se impõe, pois o caso posto a julgamento não se trata de negativa de contratação, mas de negativa de débito, de modo que cabia à recorrida comprovar a adimplência de seus débitos
”, o que não ocorreu no caso; discorre, ainda, sobre a “
regularidade do apontamento do débito
” e sobre a inexistência de dano moral indenizável (sic – cf. Id. no 82718488 - pág. 13/31).

Pede, sob esses fundamentos, “
seja dado provimento ao presente recurso para reformar a sentença afastando a condenação por danos morais fixada pelo juízo de primeiro grau
”, ou, no mínimo, para que seja minorado o valor indenizatório (sic – cf. Id. no 82718488 - pág. 35).

Contrarrazões com réplica pontual aos fundamentos recursais e pedido de desprovimento do apelo (cf. Id. no 82718499).

É o relatório.

Inclua-se o feita na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 08 de setembro de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Sem delongas, rejeito a impugnação genérica à assistência judiciária gratuita porque, conforme já decidiu esta Corte de Justiça, “
ainda que o valor atribuído à causa não superasse o valor de 40 (quarenta) salários mínimos, e assim, fosse possível o seu ajuizamento junto ao Juizado Especial Cível, tal fato, por si só, não justifica o indeferimento da justiça gratuita, isso porque, a opção pelo sistema dos Juizados Especiais é facultativa
”
(TJMT – 4a Câmara de Direito Privado – RAI 1009020-88.2018.8.11.0000 – Rela. Desa. SERLY MARCONDES ALVES – j. 19/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019)
.

Quanto ao mérito, anoto que o art. 344 do CPC dispõe que, “
se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor
”, e, no caso, como o autor afirma na inicial que “
foi surpreendido com a informação que seu nome havia sido incluído no banco de dados do SCPC e SERASA em 06.05.2018, por suposto/hipotético débito no valor de R$ 99,93
”, e que “
não deve a mencionada importância a Requerida
” (sic – cf. Id. no 82718462 - pág. 2), reputam-se verdadeiras essas assertivas, sendo, pois, correta a sentença que admite o caráter indevido da negativação.

E, sendo revel, reputam-se protelatórios os embargos de declaração opostos contra a sentença de procedência do pedido em que a ré, sob pretexto fajuto de obscuridade, pretende reversão do julgado com base em documentos exibidos somente após o encerramento da jurisdição em Primeiro Grau, devendo, pois, ser mantida a multa do art. 1.026, §4o, do CPC, já que nítido o intuito de rediscussão da matéria.

A jurisprudência do eg. STJ é pacífica no sentido de que a simples inscrição indevida dos dados em cadastros restritivos de crédito gera dano moral indenizável caracterizado “
in re ipsa
”.

Neste sentido:

“
EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...) INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL IN RE IPSA. (...) JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DATA DO EVENTO DANOSO. (...) 2. Consoante a jurisprudência desta Corte, "
nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova
" (REsp n. 1.059.663/MS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 17/12/2008). Somente em hipóteses excepcionais, quando irrisório ou exorbitante o valor da indenização por danos morais arbitrado na origem, a jurisprudência desta Corte permite o afastamento da Súmula n. 7/STJ para possibilitar a revisão. No caso, o valor estabelecido pelo Tribunal "a quo" não se mostra excessivo, a justificar sua reavaliação em recurso especial. 4. Os juros de mora incidem desde o evento danoso, no caso de responsabilidade extracontratual. Súmula n. 54/STJ” (STJ – 4a Turma – AgInt no AREsp 1617329/SP – Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA – j. 29/06/2020, DJe 01/07/2020 –
grifei
).

Justamente por ser o dano moral automaticamente decorrente do ato ilícito, o fato de a negativação ser removida antes do ajuizamento da demanda não afasta o interesse de agir da vítima, pois o lapso temporal pelo qual se protraiu a conduta lesiva somente é relevante para quantificação do valor indenizatório.

Sabe-se que o valor da indenização por danos morais deve ser fixado em patamar elevado o suficiente para impor sanção ao agente causador do dano (caráter punitivo), para desestimular a reincidência da conduta lesiva (caráter pedagógico), observando-se a capacidade financeira do agente, o grau de reprovabilidade da conduta lesiva, e, ainda, a extensão do dano suportado pela vítima.

A propósito, a jurisprudência do eg. STJ:

“
EMENTA:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. VALOR DA INDENIZAÇÃO. COMPATIBILIDADE. SITUAÇÃO ECONÔMICA DO OFENSOR. (...) 1. Na fixação de indenização por danos morais, são levadas em consideração as peculiaridades da causa. Nessas circunstâncias, consideram-se a gravidade do ato, o potencial econômico do ofensor, o caráter pedagógico da indenização e os parâmetros adotados em casos semelhantes” (STJ – 4a Turma – AgRg no AREsp 662.068/RJ – Rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 19/05/2015, DJe 22/06/2015).

No caso, a negativação foi realizada em 26/04/2019 (cf. Id. no 82718466), e, em razão da revelia e falta de produção de provas em sentido contrário em Primeiro Grau, não há qualquer indicativo de que esta tinha sido baixada/removida até a data da sentença (27/07/2020).

De qualquer forma, não diviso o alegado desacerto da quantificação do valor indenizatório pelo MM. Juiz, nem para mais, nem para menos, pois admito como razoável a fixação do valor indenizatório em R$ 4 mil, seja em razão capacidade financeira da ré ou da gravidade e extensão do dano suportado pela vítima.

Os juros moratórios, no caso, devem fluir a partir do evento danoso, nos termos da Súmula no 54 do eg. STJ.

Quanto aos honorários advocatícios, verifico tratar-se de ação de indenização por danos morais decorrentes da indevida negativação do nome do autor, demanda de natureza reconhecidamente simples, ajuizada em 26/05/2020 (cf. Id. no 82718462) e que recebeu julgamento antecipado do mérito menos de dois meses depois, em 27/07/2020 (cf. Id. no 82718476), sem realização de audiência de conciliação ou de instrução e julgamento e dilação probatória.

Assim, considerando a baixíssima complexidade da causa, sua natureza e importância, o pouco tempo exigido de trabalho profissional, a rápida tramitação do processo, inclusive perante Juízo da Comarca onde o advogado detém escritório, realmente não se justifica a fixação de honorários advocatícios em percentual diverso do minimamente admitido pelo art. 85, §2o, do CPC.

Pelo exposto, desprovejo o recurso da ré e provejo apenas parcialmente o apelo do autor, tão somente para fixar na data do evento danoso o termo inicial dos juros de mora incidentes sobre o valor indenizatório.

Considerando a jurisprudência do eg. STJ (EDcl no AgInt no REsp 1.573.573/RJ), no sentido de que a aplicação da regra do art. 85, §11, do CPC, é restrita aos casos de “
não conhecimento integral ou o improvimento do recurso pelo Relator, monocraticamente, ou pelo órgão colegiado competente
”, e isso somente quando “
a verba honorária sucumbencial
(for)
devida desde a origem no feito em que interposto o recurso
”, deixo de majorar os honorários advocatícios na sede recursal.

Custas recursais pela ré.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2021